Tribunal: STF
Processo: RHC 80968
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM 
   FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO - ALEGAÇÃO DE 
   EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - 
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA - PREJUDICIALIDADE DO 
   RECURSO ORDINÁRIO QUANTO AOS RECORRENTES QUE FORAM ABSOLVIDOS - 
   AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO "STATUS LIBERTATIS" DO ACUSADO,
   QUE, FORAGIDO, FOI CITADO POR EDITAL E TEVE SUA REVELIA DECRETADA 
   (CPP, ART. 366) - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 
   ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NO QUE CONCERNE A ESSE 
   RECORRENTE, E QUE SE JULGA PREJUDICADO QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES,
   PORQUE ABSOLVIDOS.